Tribunal: TJPA
Processo: 0801064-30.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801064-30.2020.8.14.0136

APELANTE: ADAILTON DO CARMO CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801064-30.2020.8.14.0136

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: ADAILTON DO CARMO CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DEFENSIVA
. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
FIXAÇÃO DO VALOR DO DIAS-MULTA NÃO ESTABELECIDO PELO JUIZ DE ORIGEM.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para fixar o valor do dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801064-30.2020.8.14.0136

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: ADAILTON DO CARMO CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ADAILTON DO CARMO CASTRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 306 da Lei nº 9. 503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia (ID nº 19498445 p. 1-2) em resumo, que em 26/11/2020, o apelante foi preso em flagrante delito pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, na Avenida São João, Bairro Flor de Lis.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 306,
caput
do CTB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19498480), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19498491 p. 1-5) pugnando pela redução da pena para abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da confissão. Ademais, requer a fixação do valor do dias-multa.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 19498493 p. 1-3), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do apelo (ID nº 20029903 p. 1-6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Aplicação
da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão

Pugna o recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois a referida Súmula encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2. Da fixação do valor do dias-multa. Mínimo legal

O apelante alega que não foi fixado o valor do dias-multa em sentença pela Magistrada de 1º grau.

Entendo,
assistir razão
ao apelante.

Assim, analisando a sentença se verifica que o apelante foi declarado hipossuficiente, motivo pelo qual fixo o valor do dia multa no patamar mínimo legal estabelecido no §1º, do art. 49, do CP, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, sendo tal fixação necessária para a efetivação do pagamento da multa aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para fixar o valor do dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2024